Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n.° 0700728-30.2020.8.07.0001 movida por CÉLIO JORGE DE OLIVEIRA (agravado/autor), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão, nos seguintes termos (ID 58778899 dos autos de origem): (...) Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, aprecio as preliminares suscitadas na contestação. A impugnação à gratuidade de justiça não deve prosperar, eis que o requerido não apresentou elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão ou a revogação de gratuidade outrora concedida, tendo a requerente se desincumbido de comprovar a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Rejeito a impugnação ao valor causa, uma vez que a parte autora atribuiu corretamente o valor que corresponderia ao conteúdo econômico da demanda (artigo 291 e seguintes do CPC). Se este valor é devido ou não, apenas na análise do mérito é que poderá ser verificado. Da mesma forma, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada, uma vez que o feito é útil, adequado e necessário à pretensão da parte autora, sendo certo que a discussão sobre a comprovação ou não da devida atualização dos valores, refere-se ao mérito. Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, uma vez constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao banco réu, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito, por consequência. A prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora, igualmente, não encontra amparo. É tranquilo na jurisprudência que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos. A parte autora, como ela mesma diz, não cobra diferenças de correção monetária e de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base naquilo que não lhe fora pago quando sacou os valores. Em qualquer caso, todavia, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária, o que ocorreu em 22/09/2015. Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Preclusa esta decisão e na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso interposto pela parte ré, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para manifestação quanto à conformidade dos cálculos de ID 53464313 aos parâmetros e índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP. Em caso de divergência, providencie a Contadoria a elaboração dos cálculos necessários, conforme os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP. Ademais, na hipótese de a Contadoria Judicial ainda necessitar de algum dado que não conste dos autos, deverá indicá-lo precisamente em cota dirigida ao Juízo. Caso a Contadoria Judicial apresente cota em que solicite algum dado, intime-se a parte requerente, com prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar os dados indicados em Juízo. Apresentados os dados de que trata o parágrafo anterior, retornem os autos à Contadoria para cálculos ou novos esclarecimentos. Por fim, voltem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. (...) Em suas razões (ID 15545038), o agravante alega que “ao contrário do quanto decidido pelo Magistrado de primeira instância, há que se reconhecer, de plano, a prescrição quinquenal do direito de ação da parte Agravada, tendo em vista que o plenário do D. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias, aqui utilizada com base no princípio da simetria”. (ID 15545038 – Pág. 8) Defende que o termo inicial para fluência do prazo prescricional é a data em que o crédito da última parcela pleiteada foi realizado. Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a adoção dos índices de correção monetária incidentes sobre o saldo principal. Argumenta que o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP é o responsável que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, de forma que a União Federal é parte legítima para figurar na demanda, que deve ser processada e julgada pela Justiça Federal. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 1554543) É o relatório. DECIDO. De início, com relação ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, tem-se o seu não cabimento em sede de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do art. 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento nesta parte. Por outro lado, o pedido de reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição deve ser conhecido, posto que expressamente prevista no inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Pois bem. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No caso, a decisão agravada condiciona o prosseguimento da execução à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Preclusa esta decisão e na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso interposto pela parte ré, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para manifestação quanto à conformidade dos cálculos de ID 53464313 aos parâmetros e índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento da execução, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.